Tribunal: STF
Processo: ARE 1427244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CASO CONCRETO. 



    1. Agravo retido.



    1.1. Competência da Justiça Estadual, pois a lide discute relação obrigacional de natureza civil, notadamente a possibilidade de manutenção da autora no plano de saúde contratado entre os codemandados.



    1.2. Legitimidade ativa. Ausente hipótese de litisconsórcio unitário. Legitimidade da autora para postular a manutenção do plano no qual seu falecido esposo figurava como principal beneficiário.



    1.3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que se confunde com o mérito.



    2. Apelação.



    Dano moral. 



    Responsabilidade da estipulante pela perda do direito de manutenção do plano de saúde oferecido aos funcionários. Caso concreto em que o cancelamento do plano extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a dor, a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte autora. 



    3. Quantum indenizatório mantido.



    Valor fixado em observância às peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora, tampouco ínfimo e incapaz de reparar o sofrimento havido. 4. Recurso adesivo. Impossibilidade de acolhimento do pedido de manutenção relativo a contrato já extinto. 5. Sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 17, ID: 40ced731)



    Opostos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CASO CONCRETO. 



    1. Erro material sanado para extirpar do julgado referência a fato inocorrente na espécie.



    2. No mais, ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Art. 1.022 c/c 489, § 1° ambos do CPC.



    3. Enfrentamento dos pontos suscitados, assim como devidamente fundamentados os posicionamentos adotados no acórdão embargado.



    4. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida a matéria posta no recurso e já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente.



    5. Prequestionamento da legislação invocada conforme estabelecido pelas razões de decidir, seguindo compreensão do disposto no art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (eDOC 24, ID: 9b91cc09) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI e 114, do texto constitucional. (eDOC 28, ID: 057cd074)



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente que “[a] ação proposta pela recorrida decorre, exclusivamente, do liame empregatício travado entre seu ex-marido e a firma recorrente, como se depreende. Com o óbito do companheiro, pretende a recorrida obter permanência no plano de saúde, contratado pela empresa junto a firma corré, Unimed, bem como indenização decorrente de suposto dano moral“. (eDOC 28, ID: 057cd074, p. 3)



    Assim, defende, em síntese, que a competência para julgamento do feito seria da justiça trabalho. A esse propósito, afirma que “o pleito decorre de obrigação de caráter notadamente trabalhista, em face da existência do vínculo de emprego entre o falecido (sucessão) e a firma empregadora, de forma que deriva, necessariamente, do contrato de trabalho existente. Diante disso, o pleito indenizatório e aquele relacionado a obrigação de fazer, mesmo 'possuindo "natureza civil", deve ser julgado na Justiça do Trabalho.” (eDOC 28, ID: 057cd074, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar conjunto probatório constante dos autos, consignou que a controvérsia trata de relação obrigacional de natureza civil, notadamente a possibilidade de manutenção da autora no plano de saúde contratado entre os codemandados Unimed e Expresso Federes, o que atrairia a competência da Justiça comum para julgamento da causa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sustenta a ré Expresso Federes competência absoluta da Justiça do Trabalho, pois o contrato de plano de saúde decorre de vínculo laboral existente com o falecido marido da autora. Aduz que os filhos da autora e do falecido empregado também deveriam integrar o polo ativo da lide, sob pena de ofensa ao art. 62 do CPC/73. Refere a ausência de previsão legal para amparar a cobertura do plano de saúde por prazo vitalício. 



    Pois bem. 



    Não prospera a alegação de incompetência absoluta, porquanto a lide discute relação obrigacional de natureza civil, notadamente a possibilidade de manutenção da autora no plano de saúde contratado entre os codemandados Unimed e Expresso Federes, não se tratando de plano de autogestão, gerido pelo próprio empregador.” (eDOC 17, ID: 40ced731, p. 11) 



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza da lide seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REEXAME DA NATUREZA JURÍDICA DO ATO ILÍCITO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1237134 AgR, Rela. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1094889 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, ID: 40ced731, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente